Tribunal: STF
Processo: HC 69575
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE FURTO - INDAGAÇÃO EM TORNO
 DA PROVA PENAL - INADIMISSIBILIDADE - PEDIDOS DE ACAREAÇÃO E DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - INDEFERIMENTO CONSTANTE DE DECISÃO
FUNDAMENTADA - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
 DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ARROLAMENTO TARDIO DE
TESTEMUNHAS, QUANDO O PROCESSO JÁ SE ACHAVA NA FASE DAS ALEGAÇÕES
FINAIS - MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE INOPORTUNO - "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.
- O exame da ocorrência, ou não, de realização
integral do tipo penal - cuja análise supõe ampla indagação
probatória e requer aprofundada investigação dos elementos
instrutórios produzidos no processo penal de conhecimento -
revela-se incabível na via sumaríssima da ação de "habeas corpus".